Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E CONDUTA DA RÉ, A JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a clínica odontológica, por ser prestadora de serviço, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade.
2. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a falha na prestação dos serviços, o resultado danoso sofrido pela paciente e o nexo de causalidade existente entre o ilícito e os danos, exsurge o dever de indenizar.
3. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a fixação da indenização por danos materiais deve levar em consideração a extensão do dano, de modo que, no caso concreto, a condenação deve se limitar aos valores pagos pelos serviços realizados.
4. O dano moral deve ser considerado quando a dor, vexame, sofrimento, humilhação ou outro sentimento negativo foge à normalidade do cotidiano, ultrapassando as vicissitudes próprias da vida.
5. Não comprovado, no caso concreto, que a conduta imputada à parte ré tenha causado à parte autora prejuízos extrapatrimoniais que mereçam reparação, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.